Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-33.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024744-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILON RODRIGO OLIVEIRA LIMA - CPF: 831.668.741-00 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HILLA LOANA DOS SANTOS CABRAL - CPF: 918.179.781-87 (APELANTE), A. E. C. L. - CPF: 061.475.891-21 (APELANTE), I. L. C. L. - CPF: 061.475.781-97 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AILON RODRIGO OLIVEIRA LIMA - CPF: 831.668.741-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ailon Rodrigo Oliveira Lima
,
Hilla Loana dos Santos Cabral Lima
e os menores
Arthur Eli Cabral Lima
e
Ianna Liz Cabral Lima
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1024744-33.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Gol Linhas Aéreas S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
pro rata
, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Ainda, condenou a requerida, ora apelada, a reembolsar a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) à parte autora, a título de danos materiais, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID 206288659).

Inconformados, os apelantes aduzem em síntese que embora tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços, o juízo singular equivocou-se ao fixar a indenização no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
pro rata
, visto que tal quantia revela-se irrisória considerando a quantidade de autores.

Assim, pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pro rata
,
“levando-se em consideração a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes, ressaltando que tal quantia deverá ser dividida entre os quatros autores da ação”
(ID 206288664, p. 12)
.

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 206288670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 214251696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, os apelantes aduzem em síntese que embora tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços, o juízo singular equivocou-se ao fixar a indenização no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
pro rata
, visto que tal quantia revela-se irrisória considerando a quantidade de autores.

Assim, pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pro rata
,
“levando-se em consideração a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes, ressaltando que tal quantia deverá ser dividida entre os quatros autores da ação”
(ID 206288664, p. 12)
.

O recurso merece provimento.

Consoante consignado na r. sentença, os documentos juntados na inicial evidenciam a condição de passageiros dos quatro apelantes, assim como o cancelamento/atraso do voo em aproximadamente 10 horas.

Logo, é evidente que a empresa requerida inadimpliu com o pactuado, ante o atraso de aproximadamente 10 horas e a ausência de aviso prévio e disponibilização de informações concretas no período de atraso de viagem.

Irresignados, com razão, os apelantes sustentam que ao julgar situações semelhantes envolvendo apenas um autor e com atraso menor em comparação ao presente caso, este Sodalício tem fixado o
quantum
indenizatório em patamar superior ao determinado na sentença ora objurgada,
in verbis
:

“Portanto, torna-se evidente a quantia irrisória de R$ 7.000,00 (sete mil reais), PRO RATA, determinada pelo juízo a quo. Em consequência, ao dividir esses valores entre os autores da presente ação, cada um receberia o equivalente a R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), o que, como se constata, não condiz com os julgados recentes”
(ID 206288664, p. 11)
.

Desse modo, verifico que a majoração da verba indenizatória para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pro rata
revela-se adequada, eis que de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada por este Sodalício em casos análogos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. [...] FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. [...] 1. Ação indenizatória com o escopo de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços. [...]
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorridos e que observa o critério da razoabilidade.

[...]”
(TJ-MT - RI: 10122630320198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/08/2020, destaquei)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO.
ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado
.
Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de: a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
.
A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. [...] Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021, destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. [...] RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (três mil reais), em razão do cancelamento de voo sem prévia notificação, que
merece a devida majoração
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10003315720208110009 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021, destaquei)

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pro rata
, mantendo-se os demais termos inalterados.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024